Tribunal: TJBA
Processo: 8139619-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139619-53.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRENE MARIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

APELOS RECÍPROCOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DE OBESIDADE. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA.
PROCEDIMENTO N
ÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA.
DIREITO À SAÚDE.
GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO ATESTADA PELA DOCUMENTA
ÇÃO JUNTADA COM A EXORDIAL
. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III, ASSOCIADA A OUTRAS COMORBIDADES.
TERMO

FINAL DE INTERNAMENTO NA CLÍNICA

QUE

DEVERÁ

OCORRER NA DATA

DE JULGAMENTO

DESTE

INCONFORMISMO, DESDE QUE ULTRAPASSADO O

PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. AFASTADO O CONTROLE MENSAL DE RECIDIVA. HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO

EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. ESTIPÊNDIO QUE DEVE SER CALCULADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis
n°

8067845-60.2021.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram, simultaneamente, como Recorrente e Recorrido,

BRADESCO SAÚDE S/A e IRENE MARIA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.